Tribunal: TJPA
Processo: 0019371-02.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019371-02.2013.8.14.0301

APELANTE: EDILSON DOURADO CARNEIRO, ADIMILSON BENEDITO COSTA PENA DE MORAES, INACIO ABDON DA COSTA, JORGE EDUARDO RODRIGUES ALVES, ARMANDO PENA BAHIA, JORGE SANTOS DA COSTA, MARIA DE FATIMA SANTOS DE SOUSA, VANILTON DE LIMA LEAL

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REMOÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS. PODER DISCRICIONÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por Vanilton de Lima Leal e outros contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à Apelação, mantendo a sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito, nos autos de Ação Cautelar Inominada, relacionada à remoção de servidores públicos da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática incorreu em omissão quanto à análise da alegação de motivação genérica do ato de remoção dos servidores públicos, sem prévia apuração de desvio de função mediante processo administrativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada apreciou de forma expressa e fundamentada a alegação de motivação do ato administrativo de remoção, destacando a fundamentação baseada na reestruturação administrativa e em recomendações do Ministério Público.
4. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição, os Embargos de Declaração não constituem meio hábil para a rediscussão do mérito da decisão, conforme art. 1.022 do CPC.
5. A pretensão dos embargantes configura mero inconformismo com o julgamento desfavorável, sendo incabível a modificação do julgado por meio de embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não há omissão na decisão que enfrenta de forma clara e fundamentada a alegação de motivação do ato administrativo de remoção de servidores públicos.
2. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
3. A fundamentação do ato de remoção baseada na necessidade de reestruturação administrativa e em recomendações do Ministério Público atende aos requisitos legais de validade do ato administrativo.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 487, I; CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 5.810/1994, art. 49.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023; TJPA, MS nº 0001085-40.2012.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 14.05.2019; TJPA, AC nº 0024879-32.2011.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 06.08.2018.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.
Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019371-02.2013.8.14.0301
EMBARGANTE: VANILTON DE LIMA LEAL e outros
EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.
RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID n. 22182193) opostos por VANILTON DE LIMA LEAL e outros em face de DECISÃO MONOCRÁTICA ID n. 22003516 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo Embargante, mantendo a sentença de 1º grau que extinguiu o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC, além de revogar a liminar deferida nos autos, na Ação Cautelar Inominada de origem.
A Embargante alega haver omissão na decisão ora combatida quanto ao enfrentamento da motivação genérica do ato administrativo, principalmente no tocante a alegação de possível desvio de função dos servidores, sem a apuração prévia da ocorrência por meio de processo administrativo.
Sustenta que, na decisão embargada, o magistrado aduz apenas que a remoção do servidor público no interesse da Administração constitui ato discricionário, sendo ato validado obrigatoriamente por motivação. Ocorre que, considerando os fundamentos opostos, não houve o enfrentamento do julgado quanto ao suscitado na inicial referente a motivação genérica da administração pública, subsidiada por possível desvio de função no órgão público, fato não apurado mediante processo administrativo, o que por si só traria nulidade ao ato administrativo de remoção dos servidores, visto que é requisito obrigatório a sua convalidação.
Aduz que, reconhecer o ato de remoção dos servidores é também reconhecer a motivação de desvio de função, evidenciada pelo Ministério Público por mera presunção, sem de fato estar comprovada, pois não houve abertura de processo administrativo para apuração da aludida ocorrência.
Fundamenta que, o embargado, em nenhum momento, comprovou a ocorrência de desvio, bem como não instaurou procedimento administrativo que apurasse a existência de tal desvio de função, assim como a individualização dos servidores que de fato pudessem estar de fato em desvio. Dessa forma, conforme já apontado pelos embargantes ao longo do processo, não há justificativa para a remoção dos servidores, haja vista que essa conduta, da forma que foi realizada e pelos motivos apresentados pelo embargado, mais especificamente a falta deles na presente situação, dissocia-se dos elementos constitutivos do ato administrativo, o que requer de pronto análise deste juízo neste ponto.
Por fim pugna pelo conhecimento e provimento do presente Embargos de Declaração com efeito modificativo da decisão para dar provimento à apelação e julgar o pleito procedente; ou, não sendo esse o entendimento deste E. Tribunal, que sejam acolhidos com efeito de prequestionamento, a fim de que todos os pontos e dispositivos legais indicados na fundamentação sejam objeto de manifestação expressa pelo órgão julgador.
Presentes as contrarrazões (conforme ID n. 22926311), na ocasião o embargante expõe que, no caso concreto, a parte embargante manifesta, em essência, seu descontentamento com o mérito do julgamento, o que por si só não configura fundamento válido para a oposição de embargos de declaração, visto que estes não se destinam à revisão de mérito, mas sim à correção de eventuais vícios formais da decisão.
É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.
Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.
De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”
Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:
“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.
E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:
“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”
A embargante alega haver omissão na decisão ora combatida, uma vez que o ato administrativo em debate se baseia em motivação genérica, principalmente no tocante a alegação de possível desvio de função dos servidores, sem a apuração prévia da ocorrência por meio de processo administrativo.
Porém, no caso em tela, o que se verifica é que a embargante, não satisfeita com a decisão proferida, pretende rediscutir matéria.
Vejamos a decisão de ID n. 22003516:
“(...) DECIDO
Presente as condições de admissibilidade, Conheço do Recurso e passo julgá-lo.

O recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V, do CPC c/c art. 133, XI, do Regimento Interno deste E. TJPA.
Nesse sentido, o art. 133, XI, do RITJE/PA dispõe:
“Art. 133. Compete ao relator:
(...)
XI – negar provimento ao recurso contrário:
a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;
b) a acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos;
c) a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;”

A controvérsia recursal consiste em analisar se o ato administrativo discricionário que determinou a remoção dos servidores da Secretaria Fazendária do Estado do Pará, causa de pedir da presente Ação, se encontra em harmonia aos princípios da razoabilidade e proporcionalidades ou se foi emanado em afronta aos princípios administrativos constitucionais, ao ponto de gerar a intervenção do Poder Judiciário.

Extrai do enredo fático da demanda que os Autores, servidores da Secretaria da Fazenda, foram removidos de ofício das cidades em que estavam lotados para a Sede da Secretaria Fazendária em Belém (ID n. 17194373 - Pág. 6 a 17194376 - Pág. 12).

Ocorre que, por uma análise mais detida das provas dos Autos, não se verifica nenhuma ilegalidade ou mesmo abuso de finalidade no conteúdo dos atos administrativos que determinaram a remoção, pois nesse sentido, tem-se que a Portaria de Remoção foi motivada no Art. 49 da Lei 5.810/94 que dispõe sobre a remoção dos servidores públicos e, nesse sentido, o referido de ato prever que o deslocamento poderá se dá de uma para outra unidade administrativa da mesma Secretaria, Autarquia, Fundação ou órgão análogo dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e dos Tribunais de Contas.

Ainda, no que tange a motivação do ato, verifica-se que a Administração Pública fundamentou a remoção dos servidores na necessidade de reestruturação de cunho administrativa que estão sendo adotadas na Secretaria da Fazenda, além de Recomendações do Ministério Público (id 17194376 - Pág. 12).

Por sua vez, as Requerentes, ora Apelantes, não juntaram aos Autos a mínima comprovação de qualquer suspeita ou indício que pudessem macular a finalidade do ato administrativo. De maneira prática, alegaram que o ato administrativo, ora questionado, encontra-se eivado de finalidade pública, porém nada comprovaram nesse sentido.

Nesse contexto, o ato de remoção de servidor insere-se no poder discricionário da administração pública, observados os critérios de motivação, conveniência e oportunidade. Assim, o controle judicial torna-se restrito ao exame da sua legalidade, não merecendo reparos no ato administrativo.

A remoção de servidor no interesse da Administração constitui ato discricionário, cujo juízo de conveniência, oportunidade e eficiência compete exclusivamente à autoridade estatal designada por lei, ao passo que, em contrapartida, para validade do ato administrativo é obrigatória a motivação, ainda que a posteriori , sob pena de violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal, dentre os quais, os da finalidade, razoabilidade, motivação, segurança jurídica e interesse público.

Nesse sentido é o posicionamento dessa Egrégia Corte.

MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDORES. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO. DENEGADA A SEGURANÇA. 1. O ato de remoção de servidor insere-se no poder discricionário da administração pública, observados os critérios de motivação, conveniência e oportunidade, o controle judicial torna-se restrito ao exame da sua legalidade, não merecendo reparos no ato administrativo. 2. SEGURANÇA DENEGADA (TJ-PA - MS: 00010854020128140000 BELÉM, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 14/05/2019, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 23/05/2019).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA DE MILITAR. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À INAMOVIBILIDADE. NECESSIDADE DO SERVIÇO. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. 1. Legalidade do ato administrativo de transferência de militar motivado pela necessidade do serviço. 2. Circunscritos à área geográfica de atuação das instituições militares estaduais, não se reconhece o direito de inamovibilidade aos seus servidores. 3. Os critérios da conveniência ou da necessidade, funcional ou disciplinar, circunstâncias do poder discricionário das autoridades militares, escapam da apreciação do Poder Judiciário. 4. O ato administrativo prolatado por autoridade competente goza da presunção da legalidade e da legitimidade. 5. Recursos conhecidos e providos, à unanimidade. (TJ-PA - AC: 00248793220118140301 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 06/08/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 08/08/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. REMOÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. ATO ADMINISTRATIVO JUSTIFICADO E MOTIVADO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I- O dever de motivação é inerente a todo e qualquer ato administrativo, tanto discricionário quanto vinculado, devendo o administrador público fazer a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos justificadores da decisão; II- A remoção de um servidor é matéria atinente à discricionariedade do administrador público, mas nem por isso prescinde da adequada motivação, sob pena de ser declarada a sua nulidade; III – In casu, o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bujaru, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por Tathiani Cristina Cardoso Rodrigues, servidora efetiva do Município de Bujaru, em face de ato praticado pela Secretária Municipal de Educação de Bujaru, denegou a segurança, mantendo o ato de remoção da impetrante; IV – A análise da documentação constante nos autos demonstra que a remoção ex officio da apelante se deu por ato administrativo devidamente fundamentado, não havendo a demonstração de qualquer ilegalidade no referido ato discricionário ou, ainda, a comprovação de abuso de poder ou desvio de finalidade, motivo pelo qual, inexistem motivos que justifiquem a anulação do ato de remoção da recorrente; V - Recurso conhecido e julgado improvido. Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora. Sessão de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 27 de maio a 05 de junho de 2024 (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000455220238140081 19920478, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 27/05/2024, 1ª Turma de Direito Público).

Somado a isso, tem-se que o regime jurídico dos servidores públicos não contempla direito a inamovibilidade, portanto, não há que se questionar a modificação na lotação promovida por ato administrativo discricionário, quando não se comprove que o ato foi emanado fora dos propósitos da finalidade pública, conveniência e oportunidade administrativa.

Ante o exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO para manter íntegra a Sentença recorrida. (...)”
Dessa maneira, constato que a decisão monocrática não padece de omissão. A questão relativa à afirmação de que o ato administrativo se mune de argumentos genéricos para fundamentar a remoção dos servidores, foi devidamente analisada e debatida no desenvolvimento da decisão ora combatida, como esmiuçado em sede dela.
Nesse sentido, a Administração Pública fundamentou a remoção dos servidores na necessidade de reestruturação de cunho administrativa que estão sendo adotadas na Secretaria da Fazenda, além de Recomendações do Ministério Público (id 17194376 - Pág. 12), o que, conforme legislação, a título de informação, Lei 5.810/94, está dentro da legalidade.
No entanto, os Apelantes, apesar de contestarem esta situação, não forneceram comprovação de qualquer suspeita ou indício que pudessem comprometer a finalidade do ato administrativo.
Portanto, conforme já mencionado, não existe qualquer omissão a ser sanada, o que se observa, na realidade, é que os Embargantes, inconformados com a decisão que não atendeu suas pretensões, utilizam-se do presente recurso como meio de reformar o julgado, o que é incabível, posto que se trata de rediscussão de mérito, não sendo possível através de Embargos de Declaração.
Nessa esteira de raciocínio, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida. Assim, não há razão para acolher a pretensão de modificação do conteúdo decisório por meio destes embargos.
Diante do exposto, rejeito os Embargos de Declaração opostos por VANILTON DE LIMA LEAL e outros em face de DECISÃO MONOCRÁTICA ID n. 22003516 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo Embargante, mantendo a sentença de 1º grau que extinguiu o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC, além de revogar a liminar deferida nos autos, na Ação Cautelar Inominada de origem.
Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.
É COMO VOTO.
Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 26/05/2025